Tribunal: TJMT
Processo: 0001055-78.2012.8.11.0035
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001055-78.2012.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AUGUSTO CARLOS CAJANO - CPF: 023.273.681-20 (EMBARGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 37.438.843/0002-65 (EMBARGANTE), QUENESSE DYOGO DO CARMO - CPF: 924.944.471-00 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 37.438.843/0002-65 (TERCEIRO INTERESSADO), VALOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 08.815.199/0001-18 (EMBARGANTE), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO §11, DO ART. 85, DO CPC - OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PROVIDO.

A manutenção da sentença, com o não conhecimento do recurso de apelação, importa na majoração do ônus sucumbencial, observando-se a proporção destacada no ato sentencial, em razão da sucumbência recíproca das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
VALOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.,
com o fito de ver sanada omissão na decisão proferida por esta Relatora que não reconheceu do recurso de apelação interposto pelo ora agravado (ID 139478180).

Para tanto, a apelada/embargante

aduz que o acórdão é omisso, pois deixou de majorar os honorários advocatícios em fase recursal (ID 140891173).

Embora intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 142595179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, a apelada/embargante

aduz que o acórdão é omisso, pois deixou de majorar os honorários advocatícios em fase recursal.

Com razão a embargante.

Isso porque, irresignado com a sentença o embargado/apelante, interpôs recurso de apelação, o qual não foi conhecido, o que enseja a incidência da norma disposta no §11, do art. 85, do CPC, que assim dispõe:

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
.

Assim, a manutenção da sentença, com o não conhecimento do recurso de apelação, importa na majoração do ônus sucumbencial, embora tenha sido reconhecida a sucumbência recíproca das partes na sentença.

Pelo exposto,
ACOLHO
estes embargos, para sanar a omissão apontada, com o que
majoro o percentual dos honorários advocatícios fixados em favor da parte embargante, para 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC, observando-se a proporção destacada no ato sentencial, em razão da sucumbência recíproca das partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022